Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-09.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000056-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITCD) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO -
INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA
- DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto
JUREMA ROSALINA BARCELLA
contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues que
indeferiu a petição inicial e denegou a ordem vindicada ao fundamento de falta de legitimação passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
para responder pelo ato impugnado.

Em breve escorço fático, a impetrante, ora agravante, aduz que o Secretário De Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso é parte legitima para figurar no polo passivo do presente
Writt,
uma vez que, por força de lei, o lançamento tributário é atividade sua privativa.

Assevera que “
ainda que se considere que o legitimado seja o Secretario Adjunto de Receita Pública, como foi o entendimento da Digníssima Relatora, é importante ressaltar que este é diretamente vinculado ao Secretário Estadual de Fazenda
”, possuindo poderes para corrigir a ilegalidade apontada.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno com o prosseguimento do
mandamus
e concessão da segurança almejada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno – id. 6846928 -, requerendo pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto
JUREMA ROSALINA BARCELLA
contra a decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial e denegou a ordem vindicada ao fundamento de falta de legitimação passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
para responder pelo ato impugnado.

No caso, a agravante GREYCY KELLY LOPES impetrou o Mandado de Segurança nº 1000056-56.09.2018. 8.11.0000 em face do ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em que almejava a suspensão de imediato da exigibilidade do crédito tributário decorrentes do GIAS – ITCD 59783, 59784 e 63850.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

No caso, ao tido como ilegal é a GIAS – ITCD 59783, 59784 e 63850 avaliado em R$ 1.392.010,62 (um milhão trezentos e noventa e dois mil dez reais e sessenta e dois centavos), em que o Agravante sustenta que é indevido posto que o ato de liberalidade à época, não previa a cobrança de imposto pela extinção do usufruto.

Com efeito, nos termos Lei Complementar 177/2018 do Estado de Mato Grosso que dispõe sobre a Guia de Informação e Apuração do ITCD, ficou instituído que a avaliação do imposto compete à GITCD/SUCCD, como se vê:

Art. 34 A GITCD/SUCCD realizará fiscalizações no sentido de cobrar eventuais diferenças de ITCD apuradas em processo de auditoria, fiscalização ou cruzamento de dados, obedecido ao prazo decadencial legal, ainda que o tributo já tenha sido parcialmente pago e o registro de transferência da propriedade realizado.

Parágrafo único O contribuinte poderá fazer a denúncia espontânea da incidência de ITCD, mediante protocolização de processo eletrônico, conforme modelo "Denúncia Espontânea ITCD", disponível para acesso no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
, mediante seleção do serviço identificado por e-process, no caso de doação de bens em espécie, ocorrida em relação a fatos geradores de anos anteriores, enquanto não for intimado de ofício pela SEFAZ-MT.

Assim, o servidor público que efetuou o lançamento do ITCD questionado neste
mandamus
deverá ser considerado como autoridade coatara, uma vez que ele que praticou o ato concreto, ou Secretário Adjunto de Receita Pública que possui a responsabilidade de gerir débitos fiscais inscritos ou não em dívida ativa, conforme explanado na decisão impugnada.

Ademais, é certo que o Secretário de Fazenda não pode ser considerado como autoridade coatora, já que na esfera fiscal a autoridade coatora não é aquela que despacha instruções para a arrecadação dos tributos, mas aquela que efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO E DO GOVERNADOR - ILEGITIMIDADE DAS AUTORIDADES COATORAS – COBRANÇA DA TACIN - ATIVIDADE PRIVATIVA DOS FISCAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1-
O secretário de Estado de Fazenda e o Governador são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo de mandado de segurança que ataca ato coator atribuído a Agente e Fiscal de Tributos Estaduais, consistente na cobrança da TACIN
. 2- Inexistindo razões para modificação da decisão que julgou extinto o mandado de segurança, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1003819-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO – DECISÃO OBJURGADA – MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO REGIMENTAL. 1. ."A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. 2. [...]
não pode o Secretário de Fazenda, tampouco o Governador de Estado, serem considerados como autoridade coatora, já que na imposição fiscal, a autoridade coatora não é aquela que expede instruções para a arrecadação dos tributos, mas, aquela que, no cumprimento de seu dever funcional efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.” 3. Nego provimento – decisão recorrida mantida
.

(N.U 1003842-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Assim, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental.

Logo, ao interpor o presente recurso a Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020